Tribunal: TJMT
Processo: 0008450-17.2017.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008450-17.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), UDSON DE SOUZA VALADAO - CPF: 650.072.201-91 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS – NULIDADE DA CITAÇÃO – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – ATO ISENTO DE VÍCIO -
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO -

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO – EXCLUSÃO NECESSÁRIA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO – ENCARGO NEM SEQUER CONVENCIONADO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a segunda citação se o envio de nova carta para o réu com essa finalidade foi equivocado já que o primeiro ato realizado não foi questionado e houve apresentação de Embargos à Monitória, ou seja, inexistiu violação ao direito de defesa do devedor.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ). Ausente tais previsões, o encargo deve ser afastado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta da sentença que rejeitou os Embargos à Monitória e julgou procedente a Ação Monitória para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o réu a pagar os R$77.611,15 apontados na inicial, com correção monetária desde a propositura da Ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como as custas e os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante suscita preliminarmente a nulidade do
decisum
uma vez que não reside no endereço para onde foi enviado o mandado de citação.

Pede a renovação do ato na primeira instância para que lhe seja oportunizado efetuar o pagamento na forma prevista no CPC e no despacho inicial.

No mérito, pugna pela exclusão da capitalização mensal e da comissão de permanência.

Contrarrazões no ID.

145292571.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR - NULIDADE DA CITAÇÃO.

Na primeira tentativa de citação, em 15/09/2018, não foi localizado o endereço Av. Teodomiro Rodrigues de Souza, n. 1842 (ID 32848473, pág. 1).

A segunda, em 11/06/2019, foi realizada com sucesso na Rua Rio Grande do Sul, 1842 (ID. 32850498 - Pág. 5).

Em seguida o apelante apresentou Embargos Monitórios, rejeitados em 23/08/2019 e, por consequência, foi constituído de pleno direito o título executivo judicial.

Ele recorreu, e então foi anulada a sentença e determinado o retorno dos autos à primeira instância para oportunizar ao apelado a emenda da inicial com a juntada do contrato de empréstimo parcelado em R$7.556,00 mensais e que deu origem ao débito objeto da demanda. Com isso, o Recurso foi considerado prejudicado.

Intimado a emendar a inicial, o apelado anexou diversos documentos, sobre os quais o apelante se manifestou no ID. 92987506.

Logo após o feito foi extinto sem resolução do mérito. O ora apelado interpôs Apelação, provida para anular a sentença e estabelecer que os autos retornassem à origem para normal prosseguimento já que cumprida a determinação de emenda da inicial.

O juízo
a quo
proferiu despacho em que recebeu os documentos antes anexados pelo ora apelado como sendo emenda da inicial e determinou a expedição de mandado de citação, no qual constou que, em caso de pronto pagamento, o réu ficaria isento de arcar com as custas processuais, na hipótese de não serem opostos Embargos à Monitória, seria constituído de pleno direito em título executivo judicial o débito postulado pelo autor, e se reconhecido o crédito e pagos 30%, o restante poderia ser dividido em seis prestações mensais.

Esse novo mandado foi remetido por carta registrada com AR ao primeiro endereço do apelante e recebido por “Marisa”.

Depois foram rejeitados os Embargos Monitórios e julgada procedente a Ação Monitória.

O apelante busca a anulação da sentença sob o argumento de que não reside no local para onde foi enviado o mandado de citação.

Pede a renovação do ato em primeira instância, “
proporcionando-lhe a oportunidade de pagamento na forma prevista na legislação processual e no despacho inaugural
”.

Essa alegação é infundada, pois a citação foi em 11/06/2019 via oficial de justiça.

O segundo mandado, expedido em 21/02/2022, tratou-se de mero equívoco, visto que a citação já estava consumada.

No mais, o direito do apelante à isenção das custas processuais e ao parcelamento previsto nos artigos 701, §5º, e 916, do CPC, exauriu-se quando, citado em 11/06/2019, não requereu o pagamento e optou por ingressar com Embargos Monitórios, que, ademais, foram julgados na sentença, portanto não houve violação ao seu direito de defesa.

Posto isso,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp. n. 973827/RS e depois consagrada nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Esta última enuncia que “
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

O contrato em questão (ID 92987493, pág. 1) não traz essas previsões, por isso a capitalização deverá ser afastada dos cálculos.

A pretensão de exclusão da Comissão de Permanência não procede, visto que esse encargo nem sequer foi convencionado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a capitalização dos juros e determinar o recálculo da dívida na primeira instância. Com isso, redimensiono a sucumbência, devendo o apelado arcar com 20% e o apelante com 80%.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022